Tribunal: STF
Processo: RHC 67300
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL, O PRAZO
PARA OFERECER QUEIXA E O DO ARTIGO 529, TRINTA DIAS, E NÃO O
COMUM, PREVISTO NO ARTIGO 38, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
E CORRE DA INTIMAÇÃO AO OFENDIDO DO DESPACHO HOMOLOGATORIO DO LAUDO
PERICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 798, § 5. DO MESMO CÓDIGO.
RECURSO IMPROVIDO.